Tribunal: TJDFT
Processo: 0746912-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746912-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FLAVIA BARBOSA DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão rejeitou a impugnação mantendo a decisão que fixou o valor da multa em R$20.000,00 na ação de cumprimento provisório de sentença movido por FLAVIA BARBOA DE SOUZA SILVA. A agravante, nas razões do recurso, aduz que a obrigação objeto da demanda foi devidamente cumprida, cujo comprovante consta do ID 195467492 dos autos principais. Relata que a impugnação não considerou o contido no enunciado de Súmula n. 410/STJ, segundo o qual prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor como constituição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer seja afastada a multa. Subsidiariamente, pede pela redução do valor fixado. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravada ajuizou cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da obrigação de fazer n. 0711492-36.2024.8.07.0001, na qual foi deferida tutela de urgência determinando às rés UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. a manterem o plano de saúde da autora/agravada, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$20.000,00. A sentença julgou parcialmente os pedidos da inicial e manteve a incidência da multa prevista na decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 191358333). Na decisão agravada, o juiz da causa fixou a multa no valor limite de R$20.000,00 considerando que a UNIMED tomou ciência da decisão de tutela de urgência no dia 05/05/2024, quando, voluntariamente, peticionou nos autos. A agravante, por sua vez, defende que não foi intimada pessoalmente da decisão e alega ofensa ao enunciado de Súmula n. 410/STJ. Ao compulsar os autos de origem (obrigação de fazer), verifica-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 26/03/2024, cujo dispositivo ostenta os seguintes termos: “Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar às rés mantenham o plano da autora, nos termos contratados, até a realização dos procedimentos indicados nos documentos de ID 191284427/ID 191284426 ou até o julgamento do feito, o que acontecer primeiro. Advirto, desde já, que o descumprimento da obrigação de fazer acima imposta, ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como limite, neste momento, a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais).” Registra-se que o mandado de citação e intimação da decisão não foi entregue, conforme certidão dos Correios com a justificativa: número do cartão de postagem inválido (ID 191858875). Em 03/05/2024, a UNIMED juntou pedido de habilitação nos autos e o comprovante de cumprimento da obrigação de restabelecimento do plano de saúde, com data de 08/04/2024 (ID 195467492). Ato seguinte, a autora/agravada juntou petição informando que lhe foi negado atendimento em clínica conveniada, tendo juntado print da tela que mostra exclusão do plano com data de 19/04/2024. A UNIMED, por sua vez, colaciona print de tela contendo a informação de restabelecimento do plano em 24/05/2024. Pois bem. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória (astreintes) tem incidência a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada. O comparecimento espontâneo do réu, como ocorrido nos autos, supre a falta de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Entretanto, não supre a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a cominação de astreintes. Além do que, vale mencionar que a decisão que deferiu a tutela de urgência deixou de fixar o termo inicial para cumprimento da obrigação. A penalidade sem parâmetro temporal é inexigível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019) No mesmo sentido são os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃO OCORÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Polêmica central referente à exigibilidade de astreintes cominadas sem intimação pessoal do devedor. 2. Inocorrência de decisão 'extra petita' no julgamento do recurso especial, pois os pedidos são interpretados de forma lógico-sistemática, abrangendo não só aqueles formalmente deduzidos no capítulo próprio, mas também aqueles extraídos do corpo da petição inicial/recursal, conforme se deduz da pretensão da parte. 3. Caso concreto em que houve pedido expresso de exclusão das astreintes no corpo da petição recursal, não havendo falar em julgamento 'extra petita'. 4. Nos termos da Súmula 410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. 5. Subsistência da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente da Corte Especial. 6. Caso concreto em que o devedor não foi intimado pessoalmente da cominação das astreintes, sendo inexigível o respetivo valor. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021) Portanto, é imprescindível a intimação pessoal do devedor para cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, conforme o enunciado de Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Nesses termos, é de se concluir que a multa ora executada é inexigível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator